Tribunal: STF
Processo: ARE 1470722
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Pernambuco formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 11) contra acórdão (eDoc 6) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). TRATAMENTO ESSENCIAL À SAÚDE DO AUTOR. TRAUMATISMO CRANIANO ENCEFÁLICO – TCE. DIREITO HUMANO À SAÚDE. DEVER DO PODER PÚBLICO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. APELO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.



    [...]



    Assevera, o recorrente, em síntese, que o pronunciamento questionado viola preceitos constitucionais por ter determinado que o Estado de Pernambuco ofertasse, à parte recorrida, tratamento médico domiciliar (Home Care).



    Ao final, requer seja “conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para o fim de reformar o acórdão recorrido, por ofensas à Constituição Federal” (eDoc 11, fl. 6).



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da 2ª Vice-Presidência da Corte Estadual (eDoc 13), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 15), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, para declarar ser procedente o pleito de disponibilização de tratamento médico domiciliar à parte recorrida, baseou-se no exame dos fatos e das provas, bem assim na interpretação da legislação infraconstitucional (Portaria n. 963/2013, do Ministério da Saúde). A propósito, colho do acórdão os seguintes trechos:



    No caso sob análise, verifica-se que as provas produzidas durante a instrução do feito evidenciam que o demandante depende do auxílio de terceiros para sobreviver, o que demonstra a necessidade de ser atendido pelo sistema de tratamento domiciliar (home care), impondo-se admitir ser absolutamente difícil e delicada a situação familiar.



    Os Laudos Médicos que repousam às fls. 67/71 são expressos no sentido da necessidade e possibilidade do serviço home care para o tratamento do autor, cujo quadro clínico é bastante delicado, posto que o paciente já adquiriu estabilidade clínica compatível com a doença apresentada.



    O Ministério da Saúde, através da Portaria n. 963/2013, regulamenta o sistema de atenção domiciliar a ser promovido pelo Sistema Único de Saúde. No instrumento normativo, compreende-se que o ente público prestará o mencionado serviço ambulatorial avaliando as necessidades específicas de cada paciente dentro dos critérios estabelecidos pelo ato administrativo.



    Ante esse contexto, rever o posicionamento da adotado pela origem demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a avaliação do quadro normativo infraconstitucional. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em situação fronteiriça, cito o que restou decidido no ARE 1.469.474, Relator o ministro Roberto Barroso; no ARE 1.425.773, Relator o ministro Dias Toffoli; e no ARE 1.366.283, Relator o ministro Luiz Fux, do qual transcrevo a parte inicial da ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. HOME CARE. FORNECIMENTO PELO ESTADO. NECESSIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    [...]



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quantos aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente